Tribunal: TJPA
Processo: 0010058-67.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010058-67.2016.8.14.0024

APELANTE: ELZA GOMES MENDES, HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRÃO, MUNICIPIO DE TRAIRAO

APELADO: VALDIR JOAO SIMON, MUNICIPIO DE TRAIRAO, HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRÃO, ELZA GOMES MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Civil e Administrativo. Apelação e Apelação Adesiva. Indenizatória por Danos Morais. Erro médico. Responsabilidade objetiva do Ente Municipal por danos cometidos por seus agentes. Paciente gestante submetida a cesariana e laqueadura sem autorização escrita. Dano presumido. Dever de indenizar configurado. Pedido de majoração do quantum. Acolhido. Apelo desprovido. Apelo Adesivo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1 - A Ação Indenizatória originária foi ajuizada contra o Ente Municipal e o médico responsável pela laqueadura da Apelante Adesiva (à época com 35 anos), que afirma não ter autorizado o procedimento em sua cesariana de emergência, ocorrida em 04 de julho de 2015 enquanto paciente do Hospital Municipal de Trairão.

II. Questão em discussão

2 - A questão reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Ente Municipal, pela esterilização da Apelante Adesiva, bem como, se o pedido de indenização por danos morais fixado, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), necessita de majoração.

III. Razões de decidir

2. Arguição de ausência de Direito à indenização por Danos Morais. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causem danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e, artigos 43, 186 e 927 do Código Civil.

3. O ônus probatório recai sobre a Administração Municipal, quem tem o dever de provar não só o efetivo consentimento da paciente, mas a necessidade da esterilização, uma vez que incontroversa a realização da ligadura de trompas, sem autorização expressa para o procedimento, descumprindo assim, a regra disposta no art. 10 da Lei n.º 9.263/1996 - Lei de Planejamento Familiar.

4. Entretanto, o Município Apelante apenas se reportou ao depoimento pessoal de seu agente, o Médico-Réu, sem produzir qualquer prova para corroborar os fatos alegados, o que evidencia a conduta ilícita por parte dos prepostos Ente Municipal, que agiram com ausência de formalidade e ao arrepio da lei.

5. O episódio ocorrido viola o direito à autonomia e autodeterminação da paciente, submetida a procedimento extremamente invasivo, que cerceia sua livre escolha, sobre o número, frequência e momento para ter seus filhos, com repercussões diretas aos seus direitos sexuais e reprodutivos. Deste modo, resta demonstrado o dever de indenizar por danos morais.

6. Em relação ao pedido de majoração do valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização. Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, impõe-se a majoração do quantum fixado à título de indenização por danos morais para R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação do Município conhecida e desprovida.

8. Apelação Adesiva da Autora conhecida e parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- artigo 37, § 6º, da Constituição Federal;

- artigos 43, 186 e 927 do Código Civil;

- artigo 373 do Código de Processo Civil; e

- artigos 10 e 15 da Lei n.º 9.263/1996 - Lei de Planejamento Familiar.

Jurisprudência relevante citada
:

- (TJ-PA - AC: 00350021520158140301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/11/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2021); e

- (TJ-MS - APL: 08007192320208120006 Camapuã, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 30/01/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e de Apelação Adesiva (processo nº 0010058-67.2016.8.14.0024) interpostas pelo MUNICÍPIO DE TRAIRÃO e ELZA GOMES MENDES, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais proposta pela Apelante Adesiva em face do Ente Municipal e de VALDIR JOÃO SIMON, por ligadura de trompas sem consentimento, ao submeter-se a cesariana de emergência.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (id. 15552789):

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA:

CONDENAR
o réus MUNICÍPIO DE TRAIRÃO e VALDIR JOÃO SIMON ao pagamento de danos morais aos autores, no montante de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), assim como juros nos índices da caderneta de poupança (Art. 1-f, da Lei n. 9.494), a contar do evento danoso.

Em razões recursais (id. 15552791), o Ente Municipal aduz, em síntese, que não há obrigação de indenizar se não ficar comprovado o liame entre a conduta médica e o resultado danoso.

Afirma que não se comprovou ato comissivo ou omissivo eivado de ilicitude por parte da equipe médica, muito pelo contrário, foi realizado tudo o que estava ao alcance dos profissionais. Afirma ainda, que a prestação do serviço que é uma obrigação de meio e não de resultado, sendo certo de que não foi demonstrada o elemento culpa por parte dos agentes.

Sustenta que o procedimento de ligadura das trompas da Apelante-Adesiva, somente foi realizado após o consentimento da paciente e de seu companheiro, e que encaminhada para a realização de cirurgia cesariana, antes de dar início ao parto foi perguntado para a paciente se queria que fosse feito a ligadura, sendo confirmado que sim.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso para reformar integralmente a sentença recorrida.

Apelação Adesiva e Contrarrazões da Autora (ids. 15552794 e 15552795), defendendo o acerto da sentença ao reconhecer o dano moral, contudo, insurgindo-se contra o valor irrisório do arbitramento em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que não atende às peculiaridades do caso e aos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. Para tanto, requer a majoração do montante até o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Ressalta que quando o
médico retornou
ao quarto após a cirurgia, informou da laqueadura das trompas com linguajar
pornográfico e de baixo calão
, causando-lhe grande
humilhação e constrangimento
, mostrando-se necessária a majoração da indenização, pois a laqueadura não autorizada causou-lhe danos irreparáveis, angústia, preocupação e incômodos, ao saber que jamais sentirá o prazer de ser mãe novamente, além de instabilidade no seio familiar.

Conclui, requerendo que seja conhecido e provido o apelo adesivo para aumentar o valor da indenização a título de danos morais.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Manifestação do Órgão Ministerial, como fiscal da ordem jurídica, pelo desprovimento da apelação e, pelo parcial provimento da apelação adesiva, majorando-se a indenização de R$50.000,00 para R$100.000,00 (id. 16971259).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e da apelação adesiva, passando a apreciá-las.

A Ação Indenizatória originária foi ajuizada contra o Ente Municipal e o médico responsável pela laqueadura da Apelante Adesiva (à época com 35 anos), que
afirma não ter autorizado
o procedimento em sua cesariana de emergência, ocorrida em 04 de julho de 2015 enquanto paciente do Hospital Municipal de Trairão.

A questão reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Ente Municipal, pela esterilização da Apelante Adesiva, bem como, se o pedido de indenização por danos morais fixado no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), necessita de majoração.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL

Como regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos essenciais da responsabilidade civil.

Em sendo o Apelante, Ente Municipal, responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causem danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e, artigos 43, 186 e 927 do Código Civil, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927-
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei
, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (grifei).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454) (grifei)

Denota-se, que eventual condenação deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

A identificação destes elementos permeia a distribuição do ônus da prova e seus desdobramentos, assim, oportuno pontuar também o que dispõe Código de Processo Civil sobre a matéria:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Durante a instrução, o Médico-Réu reconheceu em depoimento, por mais de uma vez, que não exigiu a confirmação documental antes de realizar o procedimento de laqueadura, por entender que se trata de atribuição da equipe do hospital, mas que teve cuidado de confirmar com a paciente e seu companheiro, a intenção de esterilização antes da cirurgia (id. 15552749 - Pág.8 e id. 15552771).

Fatos que levaram a instauração do inquérito policial de n.º 109/2016.000116-6, em que foi
produzido Laudo Pericial, constatando a lesão corporal com mutilação e debilidade permanente
, por ter sido a paciente “esterilizada sem o consentimento e ou de seus representantes”, resultando no indiciamento do Médico-Réu face a inequívoca materialidade e autoria delitiva no crime previsto no art. 15 da Lei 9.263/1996 - Lei de Planejamento Familiar, in verbis:

CAPÍTULO II

DOS CRIMES E DAS PENALIDADES

Art. 15. Realizar esterilização cirúrgica em desacordo com o estabelecido no art. 10 desta Lei

O procedimento de esterilização voluntária está disciplinado pelo art. 10 da Lei n.º 9.263/1996, que assim estabelecia à época dos fatos:

Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações:

I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos,
desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce
;

II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.

§ 1º
É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes
.

§ 2º
É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores
.

§ 3º Não será considerada a manifestação de vontade, na forma do § 1º, expressa durante ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente. (grifei)

Logo, o ônus probatório recai sobre a Administração Municipal, quem tem o dever de provar não só o efetivo consentimento da paciente, mas a necessidade da esterilização, uma vez que incontroversa a realização da ligadura de trompas, sem autorização expressa para o procedimento, descumprindo assim, o disposto na legislação.

Entretanto, o Município Apelante apenas se reportou ao depoimento pessoal de seu agente, o Médico-Réu, sem produzir qualquer prova para corroborar os fatos alegados, o que evidencia a conduta ilícita por parte dos prepostos Ente Municipal, que agiram com ausência de formalidade e ao arrepio da lei.

No mesmo sentido concluiu o Juízo de origem, que assim consignou na sentença recorrida: “Os réus não juntaram aos autos quaisquer documentos comprobatórios da autorização da autora para a realização de laqueadura e, tampouco, prova testemunhal que corrobore sua versão, ônus que lhes incumbia por força do artigo 373, II, do CPC. Portanto, a responsabilização dos mesmos é medida impositiva.”.

Desta forma, não afastada a tese de erro médico, há dever de indenizar diante da responsabilidade objetiva do Apelante pela conduta de seus agentes, notadamente porque não há excludente do nexo causal entre a conduta do médico e o resultado danoso, entenda-se o sofrimento passado pela Apelante Adesiva.

DO DANO MORAL

Quanto à comprovação do dano moral, este é presumido, pelo simples fato da Apelante Adesiva ter procurado o Hospital Municipal para regular atendimento e, ser surpreendida, com a laqueadura indesejada, quedando-se impedida de vivenciar novamente a maternidade por vias normais.

O episódio ocorrido viola o direito à autonomia e autodeterminação da paciente, submetida a procedimento extremamente invasivo, que cerceia sua livre escolha, sobre o número, frequência e momento para ter seus filhos, com repercussões diretas aos seus direitos sexuais e reprodutivos.

Outrossim, a situação de sofrimento se intensificou, pelo fato de o único filho com o seu atual companheiro ter vindo a óbito no Hospital Municipal de Itaituba, onde estava sendo acompanhado desde o nascimento, em razão de problemas cardíacos.

Destarte, a falha na prestação de serviço público e, a situação vivenciada pela Apelante Adesiva ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Em casos envolvendo erro médico, este Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado, pela desnecessidade de comprovação do dano moral, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
. DEVIDA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.
DANOS MORAIS PRESUMIDOS
. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO NOS AUTOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA 00053730320168140061, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. DEVIDA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. NÃO APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
DANOS MORAIS PRESUMIDOS
. DANOS MORAIS INDIRETOS DOS PAIS DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NECESSIDADE DE PREVISÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS AOS VALORES DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE PREVISTOS. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA. A APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ DESPROVIDA. (...)

(TJ-PA - AC: 00350021520158140301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/11/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2021) (grifei).

Deste modo, resta demonstrado o dever de indenizar por danos morais.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Em relação ao pedido de majoração do valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Em casos envolvendo laqueadura de trompas, jurisprudência pátria fixa a indenização em patamares condizentes com a extensão do dano sofrido, sendo oportuno trazer o julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – LAQUEADURA NÃO AUTORIZADA PELA PACIENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO –
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE INTERFERIU NO DIREITO À AUTONOMIA E AUTODETERMINAÇÃO DA PACIENTE – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – ABALO E SOFRIMENTO INTENSO DA PACIENTE
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, especialmente o abalo e sofrimento causados à Apelante, em razão da negligência médica, a partir da inobservância das regras técnicas da medicina na hipótese,
observada ainda a capacidade econômica das partes, entendo razoável a manutenção do valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos morais fixados pelo juízo primevo, não havendo falar em redução
. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - APL: 08007192320208120006 Camapuã, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 30/01/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2023) (grifei)

Diante da gravidade da situação, o Órgão Ministerial manifestou-se pela majoração do quantum indenizatório nos seguintes termos:

Saliento, ainda, que conforme a inicial do processo movido pelo Sr. Valdir João Simon em face do Município de Jacareacanga, e suscitado na Apelação Adesiva, esse Requerido recebia mensalmente o valor de R$ 58.585,00, em 2017, como contrato mensal, o que demonstra desproporcionalidade entre a condenação de Dano Moral e o poder aquisitivo de uma das partes Requeridas, esvaziando o caráter pedagógico do referido dano.

Pelas peculiaridades do caso, o sofrimento suportado pela perda do filho em conjunto com a histerectomia não autorizada, o tratamento médico dispensado e a humilhação sofrida pela autora, entendo pela necessidade de readequação dos danos morais para estarem em sintonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, além de estabelecer paralelo com o caráter pedagógico da medida, por tais razões acreditamos que o dano moral em questão deva ser
majorado para o valor de R$ 100.000,00
, o qual está em sintonia com jurisprudência da Corte Cidadã (...) (grifei)

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, impõe-se a majoração do quantum fixado à título de indenização por danos morais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Montante que atende os princípios já citados, observada a extensão do dano à personalidade da autora, sem gerar enriquecimento sem causa, ao tempo que desincentiva condutas igualmente reprováveis por parte dos agentes da administração.

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRAIRÃO e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA, reformando a sentença para majorar a indenização por danos morais à R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2025